Tribunal: STF
Processo: ARE 1576802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, em razão da ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade.



    Nas razões recursais, o embargante repisa, uma vez mais, a tese de que “O apego exclusivo ao requisito formal não pode suplantar a análise da matéria de índole estritamente constitucional, sob pena de esvaziar as garantias fundamentais asseguradas pela própria Constituição Federal”.



    À vista disso, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados na decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, de forma expressa, as razões pelas quais são incabíveis, no caso, o recurso extraordinário, dado que impugna decisão monocrática do Relator no Tribunal de origem (Súmula 281 do STF). Consequentemente, o decisium embargado ressaltou a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação da Súmula 281 do STF.



    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa, tampouco contraditória. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Contagem de prazo. CPC. Aplicação subsidiária. Hipótese não configurada. Intempestividade. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, dada a intempestividade do recurso extraordinário interposto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e (ii) saber se a ausência de manifestação sobre o mérito do recurso principal, declarado intempestivo, configura omissão a ser sanada pelos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a contagem de prazos em procedimentos e ações de natureza penal ocorre em dias corridos, nos termos do art. 798 do CPP, sendo inaplicável o art. 219 do CPC, que prevê a contagem em dias úteis, salvo em hipóteses de lacuna normativa. 4. Uma vez assentada a intempestividade do recurso, a ausência de manifestação do órgão julgador quanto à questão de fundo nele versada não constitui omissão a viabilizar o recurso fundado no art. 1.022 do CPC. 5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a reformar o julgado por mero inconformismo da parte. IV. Dispositivo 6. Embargos rejeitados.” (ARE 1566270 AgR-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 13.11.2025)



    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.



    Saliento que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.



    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente